Tribunal: TJDFT
Processo: 0047470-72.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0047470-72.2011.8.07.0001 AGRAVANTE: JUCELINO LIMA SOARES AGRAVADO: ASEFE ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA AOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial (trânsito em julgado em 19/8/2020 – certidão de ID 18846931 - Pág. 77) e tendo em vista o teor da certidão de ID 22207152 a respeito da desconformidade alegada no ID 15146690, baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024